Tribunal: TJDFT
Processo: 0724857-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR À INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente, para que pudesse ter sua inscrição no concurso para provimento de vagas para carreira comunitária alterada de ampla concorrência para pessoa com deficiência, em razão do diagnostico de fibromialgia, uma vez que a Lei Distrital no 7.336/2023 passou a vigorar apenas após o período de inscrições do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a alteração da modalidade de inscrição da recorrente de ampla concorrência para pessoa com deficiência no concurso público discutido nos autos, considerando que possui diagnóstico de fibromialgia e que a Lei Distrital no 7.336/2023, que passou a reconhecer os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, entrou em vigor apenas em 09 de novembro de 2023, após o período de inscrições do certame, que se encerrou em 06/03/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias após publicada. A Lei Distrital no 7.336/2023 passou a reconhecer as pessoas portadoras de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Distrito Federal, passando a vigorar na data de sua publicação, ocorrida em 09 de novembro de 2023. As inscrições para o certame em questão, se encerraram no dia 06/03/2023, conforme previsão contida no edital do concurso. Desse modo, durante o período de inscrições para o concurso público almejado pela recorrente, o portador de fibromialgia não era legalmente reconhecido como pessoa com deficiência.
5. Não há previsão legal que autorize a aplicação da referida legislação com efeitos retroativos aos atos consumados antes de sua vigência, como pretende a recorrente. No caso dos autos, o edital do concurso dispôs expressamente no item 6.1 que os candidatos que se declarassem pessoa com deficiência deveriam apresentar toda a documentação no ato da inscrição, não havendo possibilidade de alteração da modalidade escolhida pelo candidato em razão de evento futuro.
6. O edital é a norma que rege o concurso público, não podendo ser alterado de forma casuística, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, que regem a matéria em debate. Precedentes: Acórdãos 1886140 e 1750095.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Lei Distrital no 7.336/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886140, 0733121-03.2023.8.07.0001, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, DJe 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1750095, 0701180-04.2023.8.07.9000, Rel. LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, DJe 06/09/2023.